Tribunal: TJPA
Processo: 0007650-59.2019.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007650-59.2019.8.14.0037

APELANTE: AUGUSTO SOUZA ARAUJO, IVAN CLEY AUZIER MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB, PARA OS RÉUS AUGUSTO E IVAN CLEY. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB, PARA O APELANTE IVAN CLEY. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL, PARA AMBOS OS RÉUS, NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, está correta a fixação da pena por parte do MM. Juiz, o qual fixou a pena-base de ambos os réus em seu mínimo legal na primeira fase, não sendo possível aplicar a atenuante da confissão espontânea à dosimetria dos réus, tampouco considerar a incidência da atenuante da menoridade relativa quanto ao apelante Ivan Cley, tendo em vista que a pena-base já estava fixada no mínimo legal, e, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270
à
Tema nº 158
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Augusto Souza Araújo
(nascido em
02/10/1987
) e por
Ivan Cley Auzier Marinho
(nascido em
30/07/2000
),

objetivando reformar a sentença proferida em
14/06/2023
, doc. ID 16894199, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
Dr. José Gomes de Araújo Filho
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato,
a ser cumprida em

regime inicial semiaberto para Augusto e regime inicial fechado para Ivan Cley, por ser reincidente
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 16894163) que, no dia
01/09/2019
, por volta de 05h00min.,
Vandrei Lima Carvalho
,
Augusto Souza Araújo
e
Ivan Cley Auzier Marinho
, de forma livre e consciente, agindo com
unidade de desígnios
, mediante
violência e grave ameaça empregada em detrimento do adolescente E. R. DO C.
, subtraíram coisa alheia móvel pertencente às vítimas
Adimilson Cruz da Silva
e
Marilena Ramos de Lima
.

As vítimas possuem um estabelecimento comercial chamado “Bar do Júnior”, situado na
Rua Aciole Ramos
, bairro
Cidade de Deus
, e para viabilizar o deslocamento em razão do empreendimento,
alugaram a motocicleta

Honda POP 100
, cor preta, sem placa aposta, chassi 9C2JB0100JR051384.

No dia dos fatos, os ofendidos deixaram o veículo automotor estacionado na frente do estabelecimento e, por volta de 05h00min.,
o filho do casal, o adolescente E., de 17 (dezessete) anos de idade, foi pegar a motocicleta para guardar dentro do bar
, momento em que foi
abordado pelos acusados
, os quais
estavam munidos com facas e pedaços de pau e, com tais objetos, ameaçaram o menor
.

O adolescente, amedrontado, entregou a motocicleta aos autores do fato, tendo eles saído do local com o veículo automotor,
o qual foi dirigido por Augusto enquanto Vandrei e Ivan foram na garupa da condução
.
O menor reconheceu os assaltantes
, que foram
presos em flagrante delito
após a consumação do crime e,
ao prestarem esclarecimentos em sede policial, confessaram a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16894201), a defesa pugna pelo
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB), quanto ao recorrente Ivan Cley Auzier Marinho,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento e afastando a
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.
Além disso, requer a fixação da pena aquém do piso legal na segunda fase de dosimetria também para os acusados Augusto Souza Araújo e Ivan Cley Auzier Marinho, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB), afastando-se a Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16894205), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto pelos apelantes Augusto Souza Araújo e Ivan Cley Auzier Marinho (parecer, doc. ID 17657029).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB) para os apelantes Augusto Souza Araújo e Ivan Cley Auzier Marinho. Aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) quanto ao apelante Ivan Cley. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena dos réus
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, para os apelantes Augusto e Ivan Cley, bem como a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, quanto ao apelante Ivan Cley.

In casu
, está correta a fixação da pena por parte do MM. Juiz, o qual
fixou a pena-base de ambos os réus em seu mínimo legal na primeira fase, não sendo possível aplicar a atenuante da confissão espontânea à dosimetria dos réus, tampouco considerar a incidência da atenuante da menoridade relativa quanto ao apelante Ivan Cley
, tendo em vista que a pena-base já estava fixada no mínimo legal, e, nesta segunda fase de aplicação de pena,
a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270/RS
à
Tema nº 158
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal"
(Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo nº 1.170.073/PR).
3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2029179/TO – QUINTA TURMA – Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Data do Julgamento: 15/03/2022 – DJe: 18/03/2022).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado nº 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:
"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada para os réus, assim como a atenuante da menoridade relativa fica prejudicada para o réu Ivan Cley
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória ante
a indispensabilidade da Súmula nº 231 do STJ
, em consonância com os entendimentos firmados atualmente pelo STJ e por este E. Tribunal de Justiça.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024